Tribunal: TJBA
Processo: 8000129-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000129-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUITILENE SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ SOUZA DE ALMEIDA

AGRAVADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS MÉDICOS NO VALOR DA CAUSA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO REAL VALOR DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000129-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante QUITILENE SILVA NASCIMENTO e como agravada UNIMED DO EST R J FEDERAçãO EST DAS COOPERATIVAS MED.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.